Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a fim de se manifestarem, no prazo legal, quanto a manifestação técnica da Contadoria Judicial, contida no ID: 28872852. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 16:46:47. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva